Tribunal: TJDFT
Processo: 0014017-31.2017.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Provas. Palavra da vítima.
1 - Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando as declarações são coerentes e harmônicas.
2 - Os depoimentos das vítimas, prestados na delegacia e em juízo, firmes e sem contradições – de que o réu as ameaçou de causar-lhes mal injusto e grave -, são provas suficientes para a condenação.
3 – Apelação não provida.